Tribunal: TJES
Processo: 5000871-08.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-08.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS QUINELATO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000871-08.2021.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
JOSÉ DOS SANTOS QUINELATO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ. A INSCRIÇÃO PRÉVIA JÁ ESTAVA BAIXADA AO TEMPO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ajuizada por JOSÉ DOS SANTOS QUINELATO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito e um protesto no valor de R$91,32 (noventa e um reais e trinta e dois centavos), com vencimento dia 06/02/2019 e inscrito na data de 29/11/2020.

No entanto, à época, o morador da residência e titular do relógio era uma pessoa de nome Adriano José da Silva de Souza. O Requerente somente firmou contrato com a requerida em 16/10/2020. Apesar das inúmeras tentativas de resolução do equívoco, a requerida se manteve inerte.

Em sede de contestação a requerida afirma que para transferir a instalação para a titularidade da autora, com a isenção dos débitos deixados na unidade consumidora, é necessária a apresentação do contrato de locação com as assinaturas de ambas as partes e reconhecimento de firma de todas para que o documento se torne legal. Além disso, sustenta que inexiste dano moral, diante das inscrições prévias do autor nos serviços de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente os débitos discutidos na presente lide (no valor de R$ 91,32 em nome de Adriano José da Silva Souza – fatura relativa ao mês de janeiro – período de faturamento 08/12/2018 a 07/01/2019 –
ID 9090123
) e, assim,
DETERMINAR
ao polo requerido que promova a baixa da restrição existente em nome/CPF da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 13317652
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde o
evento danoso
(data da inclusão: 29/11/2020 –
ID 9090126
), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4601281, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de danos morais, tanto pela culpa do consumidor quanto em razão de inscrição prévia. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia na existência ou não, do dever da ré de indenizar a autora pela inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito.

Conforme identificado na sentença, a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos que o autor assumiu a dívida de terceiros. Ademais, o autor cumpriu com seu ônus probatório e demonstrou que somente contratou o serviço da querida mais de um ano depois do vencimento da fatura. Portanto, é evidente que o débito pertence a terceiro e que a inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito é irregular.

Sobre os danos morais, o presente caso não se amolda às hipóteses de aplicação da Súmula 385 do STJ, posto que
ao tempo que a recorrente procedeu com a inscrição indevida (29/11/2020), a inscrição prévia já estava baixada (24/11/2020)
. Dessa forma, o autor esteve com o “nome sujo” indevidamente por culpa da ré.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)